Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713054-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HAROLDO AILTON RODRIGUES RECORRIDO: JOSE EUSTAQUIO ELIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL E DOS LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO. ART. 95 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), consubstanciada em sentença proferida em ação de conhecimento visando a resolução de contrato celebrado entre as partes e consectários dela decorrentes. 2. Acerca dos parâmetros da liquidação, não prospera a alegação do agravante de que a apuração das benfeitorias por meio da prova pericial revelar-se-ia desnecessária, sob o argumento de o agravado não ter impugnado na ação de conhecimento os valores especificados, tornando-os incontroversos. Diante da autoridade da coisa julgada que reveste a sentença, o art. 509, § 4o, do CPC deixa claro que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”, ressaltando-se que há no caso expressa determinação em sentença de que as benfeitorias realizadas no imóvel sejam apuradas na fase de liquidação. 3. O art. 95 do CPC dispõe que os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Ainda, tratando-se de fase autônoma de liquidação de sentença, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp n. 1.274.466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 4. Na fase de conhecimento, os pedidos deduzidos pelo autor foram julgados parcialmente procedentes para decretar a resolução contratual, determinando-se à parte ré a devolução do imóvel ao autor, e para condenar o réu ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Ademais, como consequência da resolução do contrato, o autor foi condenado a devolver o valor pago pelo réu, bem como a indenizá-lo pelas benfeitorias realizadas no imóvel. 5. Verificado que o autor é devedor do valor da indenização referente às benfeitorias, enquanto o réu é devedor do quantum relativo à indenização por lucros cessantes, atuou com acerto o Juízo de origem ao imputar a ambas as partes o custeio da prova pericial, que se refere tanto às benfeitorias quanto aos lucros cessantes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 95 e 373, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a prova pericial foi requerida pelo recorrido, razão pela qual os honorários do perito devem ser por ele arcados; b) artigo 341 do CPC, alegando preclusão no que se refere ao valor das benfeitorias, pelo fato de o recorrido não ter impugnado no momento oportuno. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 95 e 373, ambos do CPC, pois a turma julgadora decidiu que as partes concordaram com produção da prova pericial, razão pela qual os honorários periciais devem ser por elas rateados. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no quanto à apontada ofensa ao artigo 341 do mesmo diploma legal, pois analisar se houve ou não impugnação do valor das benfeitorias pelo recorrido, implicaria, necessariamente, reexame de fatos e provas. Por fim, em atenção ao ID 21345925-Pàg. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003